Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. QUESTÃO DE MÚLTIPLA ESCOLHA. SÚMULA DO TARF-DF. ENUNCIADO REVOGADO. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA PROVEITO ECONÔMICO QUANTIFICÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a possibilidade de modificação, pelo Poder Judiciário, do gabarito de questão que integra a prova de múltipla escolha de concurso público e, em decorrência da aludida alteração, admitir que o candidato participe do Curso de Formação Profissional e b) a correção do valor da causa retificado de ofício pelo Juízo de origem.
2. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do certame estipulados previamente pela banca examinadora.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632853, ao apreciar o Tema no 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões de concursos públicos.
4. No caso em deslinde, no entanto, a questão no 54 da prova objetiva do aludido concurso tratou a respeito do enunciado da Súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF-DF). 4.1 A despeito dessa peculiaridade o enunciado de súmula abordado na questão já não estava em vigência no momento da publicação do edital de abertura do referido concurso. 4.2. Assim a exigência do conhecimento pressuposto pela questão contrariou previsão do próprio edital, que em seu “item 22.10” estabeleceu que a elaboração de questão a respeito da legislação e demais textos normativos relacionadas aos conteúdos programáticos se daria com a redação vigente no momento da publicação do edital.
5. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico respectivo, nos termos do art. 292 do CPC. 5.1. Caso o montante atribuído à causa não corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, deve haver a correção de ofício, com a subsequente fixação do valor, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC. 5.2. O recorrente atribuiu à causa o valor de 12 (doze) vezes a remuneração do cargo público no montante de R$ 112.343,40 (cento e doze mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta centavos). 5.3. Demonstrado o montante referente ao proveito econômico pretendido pelo recorrente, mostra-se necessária a correção do valor da causa.
6. Recurso conhecido e provido.